Tribunal: TJBA
Processo: 0001067-64.2001.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001067-64.2001.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMARANTE MUNIZ DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO EXPRESSO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com base em pedido expresso do próprio ente público, sob o fundamento de cancelamento do crédito tributário. A parte apelante alegou equívoco na formulação do pedido de extinção, sustentando a existência de quitação parcial do débito e pleiteando a continuidade do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão da extinção da execução fiscal fundada em pedido expresso e inequívoco do próprio exequente; (ii) verificar se há vício na sentença extintiva que justifique sua anulação ou reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Processo Civil de 1973, por ser a legislação vigente à época da interposição do recurso, sendo reconhecida a sua tempestividade e desnecessidade de preparo. 4. O pedido de extinção da execução fiscal foi formulado de forma expressa pela Procuradoria do Estado da Bahia, sem qualquer ressalva quanto à quitação parcial do crédito, indicando o cancelamento do débito como fundamento do requerimento. 5. A sentença proferida está devidamente fundamentada e encontra respaldo no pedido do próprio exequente, não havendo vício processual que autorize sua anulação ou reforma. 6. A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia reiterou a ausência de omissão, afirmando que eventual equívoco decorreu da ausência de manifestação clara do exequente quanto à sua real intenção. 7. Eventual pretensão de cobrança do crédito deverá ser veiculada por meio de nova execução fiscal, não sendo viável a reativação da presente ação extinta por pedido expresso do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal com base em pedido expresso e inequívoco do exequente, que informa o cancelamento do crédito tributário, não comporta rediscussão em sede recursal. 2. Não há nulidade na sentença extintiva quando esta se funda em requerimento formal do próprio exequente, ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. 3. A cobrança de eventual saldo devedor remanescente deve ser promovida por nova execução fiscal, não sendo possível a reativação de feito extinto a pedido do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, VIII, e 463, I; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no trecho analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001067-64.2001.8.05.0126, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA como apelado AMARANTE MUNIZ DE MATOS.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .